Tribunal: TJDFT
Processo: 0013031-12.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRANSCURSO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 1 (UM) ANO. NÃO VERIFICAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, e, nas lições de Araken de Assis, encontra fundamento na necessidade social de não expor o executado, indefinidamente, aos efeitos da litispendência, harmonizando-se, ainda, com o direito fundamental processual à duração razoável do processo.
2. Em demandas ajuizadas anteriormente ao advento do Código de Processo Civil de 2015 devem ser observados os marcos definidos no REsp 1604412/SC. 2.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único do Código Civil de 2002. 2.2. Ainda, nos termos do referido precedente, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
3. Estando a pretensão fundada em cobrança de dívida líquida constante de documento particular assinado por duas testemunhas, o prazo prescricional a ser aplicado é de 5 (cinco) anos, de acordo com a inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil.
4. No caso em apreço, os autos foram suspensos por 1 (um) ano, no período compreendido entre 27/04/2018 e 27/04/2019. Decorrido o prazo da suspensão, teve início a fluência do prazo de 5 (cinco) anos relativo à prescrição intercorrente, de onde já se verifica que a pretensão do exequente somente estaria fulminada pela prescrição em 27/04/2024, isso sem considerar o período da suspensão dos prazos prescricionais determinado pela citada Lei n. 14.010/2020 (10.06.2020 até 30.10.2020), o qual deve ser somado à contagem do prazo prescricional.
5. Na ausência de decurso de prazo suficiente, e não estando caracterizada a desídia do exequente quanto à adoção de medidas destinadas à satisfação do crédito objeto da execução, não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6.Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.